Tribunal: STF
Processo: RE 1016895
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso extraordinário versa sobre tema já examinado por esta Corte na sistemática da repercussão geral – RE 606.358/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber – Tema 257 (fls. 1.364-1.365).
    Os embargantes sustentam, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que,
    “[n]a medida em que a v. Decisão se limitou ‘a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos’, incorrendo ademais em erro de distinção, quedou-se omissa por força de expressa disposição de lei.
    […]
    Por sua vez, a quaestio implicada no invocado Tema 257 toca unicamente o regime instaurado pela EC 41/03, o que evidencia a total distinção entre ambos os casos, tornando inviável a submissão deste recurso ao disposto pelo art. 1.036, do CPC” (fl. 1.370).
     É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.
    No presente caso, a decisão embargada determinou a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação, à espécie, do Tema 257 da Repercussão Geral (RE 606.358-RG/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber). 
    Destaco que no mencionado julgado decidiu-se que também são computados para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI e XV, da Constituição Federal, os valores percebidos anteriormente à edição da Emenda Constitucional 41/2003. Transcrevo, uma vez mais, a ementa do paradigma:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.
    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (grifei).
    Com essa orientação, menciono, ainda, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “SERVIDOR – TETO REMUNERATÓRIO – VANTAGENS PESSOAIS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – INCIDÊNCIA. As vantagens pessoais recebidas por servidores públicos, ainda que anteriores à Emenda Constitucional nº 41/2003, estão incluídas no limite do teto remuneratório estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente: recurso extraordinário nº 606.358/SP, relatado no Pleno pela ministra Rosa Weber, sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 2016. Ressalva da óptica pessoal” (AI 640.920-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ABATE TETO. VANTAGENS PESSOAIS ADQUIRIDAS ANTES DA EC Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO PARA EFEITO DE OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.358-RG, Relª. Minª. Rosa Weber, decidiu: ‘Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015’.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (AI 408.714-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS NO TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1°, IV, CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5°, INCISOS XXXV E XXXVI. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 606.358. 
    II - Esta Corte rejeitou a repercussão geral na hipótese de alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O julgamento da causa dependeria de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    III – A falta de fundamentação a que se refere o inciso IV do § 1° do artigo 489 do CPC/2015, não se configura quando a decisão recorrida estiver fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 
    IV - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já fixados no limite legal. 
    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 974.499-AgR/RNJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, os embargantes têm o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator